Tribunal: TJDFT
Processo: 0019903-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0019903-98.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMENAIDE SILVA FRANCO, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, OSVALDO FRANCISCO PIRES, WALDSON FERREIRA DE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO COM DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS Trata-se de pedido de cumprimento da decisão do E. STJ que acolheu o Recurso Ordinário no presente Mandado de Segurança Cível para declarar a incidência do teto constitucional de maneira isolada sobre cada um dos cargos licitamente cumulados pelos impetrantes (ID 10598900 - Pág. 46 e seguintes e ID 10598890). Devidamente intimado para manifestar-se sobre os cálculos apresentados e sobre a cessão de créditos de honorários advocatícios, o executado, Distrito Federal, não apresentou impugnação (ID 10598892 e 20546661) Assim, nos termos do art. 22 § 4o da Lei n. 8.906/1994, defiro o pedido de destaque sobre o crédito principal, no precatório a ser expedido, dos seguintes percentuais devidos a título de honorários advocatícios contratuais em favor do advogado Pedro das Virgens Ferreira (OAB/DF 15.2365): a) 20% dos valores a serem recebidos por Geraldo Eudóxio Candido de Lima, Amenaide Silva Franco, Custódio Joanes de Oliveira e Waldson Ferreira de Moura (ID 10598902 – pp. 81, 88, 91, 94, 97); b) 17,5% dos valores a serem recebidos por Maria do Perpétuo Socorro Vieira Martins (ID 10598902 – pp. 85, 100). Dessa forma, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor do débito atualizado. Após, às partes para manifestação, pelo prazo de cinco dias. Por fim, expeça-se a requisição de precatórios (CPC/2015 535 § 3o I c/c RITJDFT 43 VI), com os destaques acima mencionados. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator